Tribunal: TJSP
Processo: 1002531-63.2021.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão e erro material – Fundamento da concessão das vantagens que foi indicado pela própria autora na exordial e nas razões de apelação – Certidão emitida pelo Município que confirma que os adicionais não possuem fundamento na Lei Orgânica Municipal – Pretensão indevida e que configura inovação recursal - Embargos rejeitados.